Tribunal: TJMT
Processo: 1020430-36.2024.8.11.0000
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020430-36.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais, Multas e demais Sanções, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ADRIANE MARIA NARDI - CPF: 870.442.261-91 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO CONTEMPLADO NO SUS. PACIENTE ACOMETIDA COM NEOPLASIA MALIGNA DO FÍGADO E DAS VIAS BILIARES INTRA-HEPÁTICAS (CID 10 C22). INEXISTÊNCIA DE MEDICAÇÃO SIMILAR. LIMINAR INDEFERIDA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO IMPROVIDO.

Mantém-se a decisão que indeferiu o pedido de liminar formulado pelo Agravante para determinar a inclusão na União no polo passivo da ação, reconhecer a ilegitimidade passiva do Estado e deslocar a competência jurisdicional para a Justiça Federal.

Agravo de Instrumento improvido.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares;

Trata-se de Agravo de Instrumento contra a decisão proferida no processo nº 1006392-05.2024.8.11.0037 que deferiu o pedido de antecipação de tutela para Estado de Mato Grosso e o Município de Primavera do Leste fornecessem à Agravada, que está acometida de neoplasia maligna do fígado e das via biliares intra-hepáticas, o medicamento Sorafenibe 200mg, no prazo de cinco dias, sob pena de bloqueio de verbas públicas.

O Agravante alega que incompetência do juízo prolator, sendo de competência da Justiça Federal o fornecimento de medicamento oncológico, conforme Tema 1234 e 793 do Supremo Tribunal Federal. Assevera ainda que se trata de fornecimento de fármaco não integrado a lista do SUS, qual seja, TOSILATO DE SORAFENIBE.

O pedido de liminar foi indeferido, conforme decisão proferida em 06/08/2024, no id. 230326171.

O Juízo
“a quo”
foi comunicado do teor da decisão e a parte Agravada não apresentou contrarrazões, conforme certificado em 09/09/2024, no id. 238414673.

O Promotor de Justiça manifestou pelo desprovimento do recurso interposto, conforme cota juntada em 16/06/2024, no id. 239795156.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Agravo de Instrumento:

1020430-36.2024.8.11.0000

Classe CNJ:

202

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Primavera do Leste/MT

Agravante(s):

Estado de Mato Grosso

Agravado(s):

Adriane Maria Nardi

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

21/10 a 24/10/2024 (Plenário Virtual)

V O T O:

Egrégia Turma;

Na fundamentação da decisão que indeferiu o pedido liminar, em 06/08/2024 (id. 230326171), constou o seguinte:

O presente Agravo de Instrumento foi distribuído no Tribunal de Justiça, porém o Desembargador relator reconheceu a incompetência daquela Corte, pelo fato de a decisão agravada ter sido prolatada pelo Juiz do Juizado Especial e determinou a sua redistribuição para a Turma Recursal dos Juizados Especiais.

O Juízo “a quo”, em 16/07/20254, concedeu a antecipação da tutela, cuja parte dispositiva da decisão dispõe:

“Acerca do exposto, com supedâneo nos artigos 300 e 303, ambos do Código de Processo Civil, c/c o artigo 3º da Lei 12.153/09, defiro a tutela provisória de urgência satisfativa, para cominar aos requeridos a obrigação de disponibilizar para Adriane Maria Nardi (qualificado (a) na petição inicial) o fornecimento do medicamento Sorafenibe 200 mg, assim como os demais tratamentos decorrentes da doença, que se fizerem necessários, no prazo de 05 (cinco) dias”.

Bem como na decisão fez a seguinte advertência:

“Advirto que o não cumprimento da obrigação de fazer ensejará a aplicação das medidas necessárias à satisfação da obrigação (art. 297 do CPC), neste caso, o bloqueio de verba pública, conforme precedentes jurisprudenciais....”

E ainda:

“Consigno que a obrigação de fazer fica limitada ao teto do Juizado Especial da Fazenda Pública, que é de 60 (sessenta) salários mínimos”.

A autora, ora Agravada, está acometida de CID 10 - C22 - Neoplasia maligna do fígado e das vias biliares intra-hepáticas, incapacitada de exercer suas atividades diárias, e, de acordo com o seu médico, necessita de uso do medicamento SORAFENIBE 200 mg.

Verifico que no RELATÓRIO MÉDICO assinado pelo médico LEONARDO ANDREDE PINHEIRO, oncologista, que indicou o uso do referido medicamento consta que não há possibilidade de substituição do outro medicamento.

Observo que o Estado de Mato Grosso apresentou constatação em 29/07/2024; bem como que em 30/07/2024 foi requisitado bloqueio de verbas pública do Estado de Mato Grosso no valor de R$ 36.642,00, importância essa informado pela Agravada, para tratamento durante seis meses, e em 06/08/2024 foi expedido alvará judicial em favor empresa Mundial Hospitalar Produtos Para Saúde Ltda.

Quanto à alegada incompetência do Juízo prolator da decisão agravada, o valor atribuído à causa é inferior a 60 salários mínimos, e a decisão limitou a obrigação de fazer ao teto do Juizado Especial, que é de 60 salários mínimos, por isso, por ora não é possível reconhecer a incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública.

Quanto à alegação de competência da Justiça Federal o Supremo Tribunal Federal referendou a decisão que concedeu parcialmente o pedido formulado em tutela provisória incidental e estabeleceu que, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a atuação do Poder Judiciário seja regida pelos seguintes parâmetros:

(i) nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados: a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual, sem prejuízo da concessão de provimento de natureza cautelar ainda que antes do deslocamento de competência, se o caso assim exigir; (ii) nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo; (iii) diante da necessidade de evitar cenário de insegurança jurídica, esses parâmetros devem ser observados pelos processos sem sentença prolatada; diferentemente, os processos com sentença prolatada até a data desta decisão (17 de abril de 2023) devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução (adotei essa regra de julgamento em: RE 960429 ED-segundos Tema 992, de minha relatoria, DJe de 5.2.2021);

(iv) ficam mantidas as demais determinações contidas na decisão de suspensão nacional de processos na fase de recursos especial e extraordinário". Tudo nos termos do voto do Relator. Plenário, Sessão Virtual Extraordinária de 18.4.2023 (00h00) a 18.4.2023 (23h59).

Diante da decisão supra colacionada não há como conceder liminar e determinar a inclusão na União no polo passivo da ação, reconhecer a ilegitimidade passiva do Estado e deslocar a competência jurisdicional para a Justiça Federal.

Quanto às demais alegações do Agravante, contidas nas razões do agravo, entendo que não devem ser acolhidas de plano, por isso o pedido de concessão de liminar deve ser indeferido.

Da análise dos autos, não verifico presentes os requisitos exigidos para o deferimento do pedido liminar, dispostos no artigo 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Assim, entendo que, por seus próprios fundamentos, deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de liminar.

Ante o exposto
, conheço do recurso de Agravo de Instrumento interposto, mas,
NEGO-LHE PROVIMENTO,

devendo o Agravante aguardar o julgamento da ação por ele ajuizada. Transitado em julgado arquive-se este recurso.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2024